Tribunal: TJSP
Processo: 2164730-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoas físicas. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoas físicas. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03 Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pelos recorrentes. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164730-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANIVALDO MOREIRA DE CARVALHO e GABRIELA DA SILVA PENHA
CARVALHO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164730-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13512
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2164730-96.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravantes : Anivaldo Moreira de Carvalho e outro
Agravado : Banco Safra S/A
Voto no 13.512
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Pessoas físicas. Indeferimento. Presunção relativa de
pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a
apresentação de outros documentos relativos à alegada
miserabilidade. Existência de fundadas razões para o
indeferimento do benefício. Decisão mantida. PEDIDO
ALTERNATIVO.
Embargos
à
execução.
Pleito
de
diferimento das custas processuais nos termos da Lei no
11.608/03 Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da
momentânea
impossibilidade
financeira
do
seu
recolhimento pelos recorrentes. Recurso não provido, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Elaine Faria Evaristo, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados e
o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Os recorrentes alegam não possuir condições
financeiras para arcarem com as custas e despesas processuais, conforme
demonstram os documentos juntados aos autos. Mencionam ser inviável
o pagamento da taxa judiciária de aproximadamente R$ 14.000,00
(catorze mil reais). Pedem a reforma da decisão agravada, com a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente,
pleiteiam que seja autorizado o diferimento do recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164730-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13512
3
ao final do processo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 542/543).
Contraminuta apresentada às fls. 547/552.
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que as
folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
Em Primeira Instância, houve a concessão de
prazo aos recorrentes, para comprovação da renda mensal e juntada de
cópia da última declaração de imposto de renda (fls. 391).
Em
cumprimento
à
determinação,
os
recorrentes juntaram aos autos os documentos de fls. 414/438.
Registre-se que ao Juiz é possibilitada a
exigência de provas acerca da afirmada pobreza, conforme a regra do
artigo 99, § 2o, in fine, do Código de Processo Civil.
Feitos
esses
esclarecimentos,
é
de
conhecimento que ao Magistrado cabe examinar o caso concreto e não a
lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca da verossimilhança
da declaração, de forma a resguardar o intuito da assistência judiciária e
impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por escopo garantir
o ingresso em Juízo de quem não poderia fazê-lo por razões financeiras,
mas não de desonerar aqueles que podem, embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em
seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No que importa à questão da hipossuficiência,
na declaração de imposto de renda do exercício de 2019 do agravante
Anivaldo, foram declarados rendimentos tributáveis de R$ 62.733,82 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164730-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13512
4
isentos e não tributáveis no valor de R$ 1.100.333,00 (lucros e
dividendos recebidos). Quanto aos bens e direitos, totalizaram R$
13.036.196,18, entre bens móveis, imóveis e aplicações financeiras.
Com relação à recorrente Gabriela, em sua
declaração de imposto de renda do exercício de 2019, constam
rendimentos tributáveis de R$ 62.733,82 e isentos e não tributáveis no
valor de R$ 200.006,72 (lucros e dividendos recebidos). Quanto aos
bens e direitos, totalizaram R$ 2.101.179,22, dentre eles, consta
aplicação financeira de R$ 300.000,00.
Tais particularidades são incompatíveis com a
alegada hipossuficiência e justificam a manutenção do indeferimento do
almejado benefício.
O
pedido
alternativo
formulado
pelos
recorrentes também não merece guarida.
O pagamento da taxa judiciária no Estado de
São Paulo é regido pela Lei n° 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Há
possibilidade do diferimento das custas para o final da execução, o que
inclui a defesa por meio dos embargos à execução, conforme expressa
previsão do artigo 5o, inciso IV. Mas referida Lei também impõe a
condição da parte comprovar, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento.
A observância dessas regras em consonância
com os autos indica que aos recorrentes, não bastava o mero
requerimento; era indispensável a existência de indícios verossímeis que
revelassem a impossibilidade de pagar as custas processuais.
Da análise dos autos, verifica-se que os
documentos juntados pelos recorrentes não são suficientes à
demonstração da alegada incapacidade financeira para o recolhimento
das custas processuais.
Para a concessão do benefício legal, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164730-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13512
5
deveria ter sido instruído com elementos probatórios suficientes a
demonstrar a momentânea dificuldade financeira dos agravantes, o que
não ocorreu.
Conclui-se que os recorrentes não atenderam às
exigências normativas, razão pela qual, por ora, não resta demonstrada a
alegada incapacidade financeira, ainda que momentânea.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida.
A respeito, os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Privado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECOLHIMENTO
DIFERIDO DE CUSTAS Ausência de comprovação
de momentânea impossibilidade financeira Decisão
mantida
Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2036591-97.2018.8.26.0000, Relator
Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado,
j. em 13/04/2018).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução Embargos - Decisão que indefere o pedido
formulado pelos embargantes de diferimento do
recolhimento de custas a final do processo
A
alegação de momentânea impossibilidade financeira de
recolhimento das custas iniciais que os recorrentes
alegam não restou comprovada - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2151883-67.2017.8.26.0000,
Relator Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
15a Câmara de Direito Privado, j. em 19/02/2018).
Diante desse contexto, determina-se aos
recorrentes o recolhimento das custas relativas a este agravo de
instrumento, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual, medida a ser
fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164730-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13512
6
recurso, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator